Tribunal: TJDFT
Processo: 0706420-89.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
D E S P A C H O Determino à diligente Secretaria da c. 1a Turma Cível que adote as providências para retificar a autuação, porque o recurso que será julgado é o agravo interno, interposto contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça requerida na apelação. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 23 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora